Tribunal: TJSP
Processo: 0004339-24.2013.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESINTELIGÊNCIA ENTRE AS PARTES QUE RESULTOU EM ALEGADOS INSULTOS E DESTRUIÇÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I DESTA EGRÉGIA CORTE. NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO No 623/03 DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO.